Tribunal: TJES
Processo: 5013145-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013145-75.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIORAVANTE CORTES NETO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5013145-75.2025.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
FIORAVANTE CORTES NETO.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada, reformando a sentença de origem para declarar a nulidade dos contratos objurgados e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à especificação da má-fé para a condenação em dobro e quanto à não aplicação da Taxa SELIC no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 (Tema 1368 do STJ).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a sua integração ou modificação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. Após compulsar detidamente os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

6. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

7. Face ao nítido caráter protelatório dos presentes embargos, que buscam prolongar o trâmite processual sob a infundada alegação de vícios inexistentes, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

8. Ademais, a interposição de recurso protelatório torna o embargante litigante de má-fé, conforme prevê o art. 80, Inc. VII do CPC, devendo ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE

dos embargos de declaração
para

NEG
A
R-
LHES
PROVIMENTO
.

10. Sem custas e honorários advocatícios.

11.
CONDENO
o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)